Tribunal: STF
Processo: Rcl 48684
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Matheus Figueiredo da Silva, contra ato de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, Relator do Habeas Corpus nº 1012911-15.2021.8.11.0000, que teria chancelado decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, consubstanciada em suposta negativa de acesso integral aos autos da representação nº 1000344-02.2021.811.0048 e do inquérito nº 1000396-95.2021.8.11.0048, à defesa do reclamante.
    Afirma ocorrida violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, aduz:
    “Senhor Ministro Presidente, conforme já mencionado acima, a defesa do Reclamante está tendo tão somente um limitadíssimo acesso ao Inquérito Policial n.º 1000396-95.2021.8.11.0048, bem como não está tendo acesso sequer a elementos já documentados nos autos de onde emanou a decretação de sua prisão temporária (Representação Policial n.º 1000344- 02.2021.8.11.0048)”. 
    Requer, liminarmente, seja cassada a decisão proferida pelo Relator do HC nº 1012911-15.2021.8.11.0000, para:
    a) conceder acesso amplo e integral a todos as diligências já materializadas nos Autos do Inquérito Policial de n.º1000396-95.2021.8.11.0048, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira, MT; 
    b) conceder acesso amplo e integral a todos as diligências já materializadas em relação à prisão temporária do Reclamante decretada nos Autos de n.º 1000344-02.2021.8.11.0048, que também tramita perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira, MT.”
    Consoante a petição inicial e em apertada síntese, o reclamante visa reconhecer a ilegalidade na negativa de acesso integral aos autos de investigação policial. Afirma que citado acesso não lhe foi concedido, sob fundamento de diligências pendentes de cumprimento. 
    Em consequência da pretendida declaração requer, liminarmente e no mérito, amplo acesso ao conteúdo probatório e a cassação do ato da autoridade reclamada que denegou o acesso ao procedimento.
    É o relatório do essencial. Decido, precariamente.
    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são insuficientes para aferir com precisão se o juízo reclamado está de fato impedindo ou atuando com morosidade em deferir o acesso, bem como se há diligências pendentes de realização ou juntada aos autos.
    É vital, dessa forma, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados, especialmente porque não há certeza se as diligências pendentes já foram cumpridas.
    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF), após, encaminhe-se ao Ministério Público Federal.
    Cumpridas as providências indicadas, retornem conclusos. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente